Tribunal: TJMT
Processo: 1003176-79.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003176-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Condomínio, Administração, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE SOUZA - CPF: 571.488.809-04 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL MONACO - CNPJ: 13.138.633/0001-02 (AGRAVADO), ALYNE D REVELLIN RODRIGUES - CPF: 005.734.361-69 (ADVOGADO), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDO DE AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RATEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 95 DO CPC. PERÍCIA DETERMINADA NO SANEAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE CONTROVÉRSIA FÁTICA BILATERAL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, indeferiu pedido de efeito suspensivo destinado a afastar, provisoriamente, a obrigação de adiantamento de 50% dos honorários periciais fixados no cumprimento de sentença oriundo de ação de exigir/prestar contas, em que figura como parte adversa a associação do condomínio.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se a verificar: (i) se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo merece reforma, sob o argumento de violação ao art. 95 do CPC; (ii) se a perícia foi requerida exclusivamente pela parte adversa ou determinada de ofício pelo juízo no saneamento do feito; e (iii) se estão presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação aptos a justificar a concessão da tutela recursal.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno possui natureza revisional, cabendo à parte agravante demonstrar, de modo específico, a inadequação dos fundamentos adotados na decisão monocrática.

O art. 95 do CPC estabelece como regra o adiantamento da remuneração do perito pela parte que requereu a perícia, admitindo-se o rateio quando a prova técnica for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Em juízo de cognição sumária, próprio da análise de tutela provisória recursal, a perícia foi compreendida como decorrente de determinação judicial no saneamento do feito, diante da existência de controvérsia fática relevante e bilateral, justificando, em tese, o rateio dos honorários periciais.

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC).

O simples desembolso financeiro para adiantamento de honorários periciais, por si só, não configura dano irreparável, notadamente porque eventual redefinição da responsabilidade pelo custeio poderá ocorrer ao final da demanda, com possibilidade de compensação.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou risco concreto de irreversibilidade, impõe-se a manutenção da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e de perigo de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

2. Em juízo de cognição sumária, não se revela ilegal o rateio dos honorários periciais quando a prova técnica decorre de determinação judicial no saneamento do feito diante de controvérsia fática bilateral.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 95, 995, parágrafo único, 1.019, I, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento consolidado acerca do rateio de honorários periciais quando a perícia é determinada de ofício.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Paulo Cezar de Souza,
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.

Inconformado, o agravante sustenta, em narrativa ampla, que: (i) a decisão de primeiro grau determinou o
rateio
dos honorários periciais, imputando-lhe 50% do custo; (ii) a prova pericial teria sido requerida “única e exclusivamente” pela agravada, em impugnação às contas; (iii) o agravante sempre defendeu a desnecessidade da perícia, admitindo apenas, subsidiariamente, que, caso deferida, fosse limitada ao aspecto contábil, o que não equivaleria a requerimento; (iv) haveria violação ao art. 95 do CPC, pois a regra seria o adiantamento por quem requer a perícia, admitindo-se rateio apenas se determinada de ofício ou requerida por ambas as partes; (v) estaria presente o periculum in mora, pois o desembolso imediato de 50% de perícia complexa e onerosa representaria prejuízo grave e de difícil reparação; e (vi) aguardar o final da demanda para eventual compensação imporia ônus desproporcional e esvaziaria a utilidade do provimento do agravo de instrumento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar integralmente a decisão monocrática e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, “desobrigando” o agravante do depósito de 50% dos honorários periciais até o julgamento de mérito do instrumental.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ab initio
, insta salientar, que a matéria devolvida a este órgão colegiado, na estreita via do agravo interno, é delimitada: discute-se se a decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo/tutela antecipada recursal no agravo de instrumento deve ser reformada para afastar, provisoriamente, a obrigação do agravante de adiantar 50% dos honorários periciais fixados na origem, em razão do rateio determinado.

Pois bem. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, possui natureza eminentemente revisional, destinando-se a submeter ao colegiado a decisão monocrática do relator, exigindo da parte recorrente impugnação específica e fundamentada dos pilares decisórios adotados.

No caso concreto, verifica-se que o agravante efetivamente enfrenta os fundamentos centrais da decisão agravada, ao sustentar que a perícia não foi determinada de ofício, mas requerida exclusivamente pela parte agravada, além de reiterar a alegada violação ao art. 95 do CPC e o risco de dano decorrente do adiantamento dos honorários. Superada, pois, qualquer discussão de ordem meramente formal, passo ao exame do mérito.

No mérito, constato que a decisão monocrática indeferiu o pedido de efeito suspensivo com base em dois fundamentos cumulativos, em consonância com o regime das tutelas provisórias em sede recursal: (i) ausência, em cognição sumária, de probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) suficientemente robusta para afastar, de plano, a aplicação do art. 95 do CPC adotada pelo juízo de origem; e (ii) inexistência de demonstração de perigo de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).

O art. 95 do Código de Processo Civil dispõe que:
“Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

Da literalidade da norma, extrai-se critério objetivo: a regra é o adiantamento pela parte que requereu a perícia; excepcionalmente, haverá rateio quando a prova técnica for determinada de ofício pelo magistrado ou quando requerida por ambas as partes.

O cerne da controvérsia reside, portanto, em verificar, ainda que em juízo de cognição sumária próprio da tutela recursal, se a perícia foi efetivamente requerida apenas pela agravada ou se decorreu de determinação de ofício no contexto do saneamento do feito.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a perícia foi determinada no saneamento da segunda fase da ação de exigir contas, diante de controvérsia fática relevante envolvendo regularidade fiscal, contábil e de gestão, bem como a efetiva execução de obras, circunstância que, em análise preliminar, indicaria tratar-se de prova determinada de ofício pelo juízo, justificando o rateio dos honorários periciais.

O agravante insiste na tese de que a prova foi requerida exclusivamente pela parte adversa e que sempre defendeu sua desnecessidade. Todavia, nesta fase processual, não se verifica demonstração inequívoca de que a decisão agravada tenha incorrido em erro manifesto ou ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da medida excepcional pretendida.

Cumpre destacar que a concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento constitui providência excepcional, condicionada à presença simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, inciso I, ambos do CPC.

No que tange ao perigo de dano, a decisão agravada consignou que o simples desembolso de valores, embora represente ônus financeiro, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação, sobretudo porque eventual responsabilidade final pelo custeio da perícia poderá ser redefinida ao término da demanda, com a correspondente compensação, se for o caso.

O agravante não trouxe, nesta via interna, elementos concretos adicionais capazes de demonstrar que o adiantamento da quantia comprometerá de forma irreversível sua esfera jurídica ou inviabilizará o exercício do direito de defesa. Limita-se a reiterar a alegação de onerosidade e de suposta ilegalidade do rateio.

Diante desse contexto, não se evidencia, nesta análise própria do agravo interno, qualquer vício que imponha a reforma da decisão monocrática. Ao contrário, verifica-se que a decisão agravada observou os parâmetros legais aplicáveis, limitando-se a indeferir, em caráter provisório, o efeito suspensivo pleiteado, sem prejuízo da apreciação aprofundada do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado.

Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos para a concessão da tutela recursal pretendida,
impõe-se a manutenção
da decisão monocrática agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026